Tribunal: TJES
Processo: 5006451-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Assembléia
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEIÇÃO CONSELHO CONSULTIVO E NORMATIVO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do que estabelece o artigo 1.333 do Código Civil, as normas dispostas na Convenção do Condomínio Edilício, são de obediência obrigatória pelos condôminos, de modo que o exame da controvérsia instaurada deve necessariamente envolver a análise do regramento constante da Convenção do Condomínio agravado.

2. A uma primeira análise, conclui-se que tanto aqueles condôminos que pretendem concorrer aos cargos de Administrador e Vice-Administrador, como aqueles que pretendem concorrer ao cargo de Conselheiro Consultivo, deverão apresentar carta endereçada ao Conselho Consultivo e Normativo acompanhada obrigatoriamente de atestado de bons antecedentes e Certidão Negativa do Cartório de Registro de Documentos.

3.Todavia, os elementos de prova apresentados aos autos de origem, mais precisamente a ata do Conselho Consultivo e Normativo do Condomínio revela que foram exigidos dos candidatos ao cargo de conselheiro os seguintes documentos:
comprovação de propriedade, comprovação de que não possui débitos com o Condomínio e documento de identidade.

4.As provas acostadas evidenciam que todos os 13 (treze) candidatos que se apresentaram para concorrer ao cargo em questão tiveram a candidatura homologada sem que fosse exigida a apresentação dos documentos referenciados no artigo 51, de onde concluo que não se revela razoável determinar a realização de nova assembleia para eleição de integrantes do Conselho sem antes analisar se os membros eleitos dispõem dos documentos exigidos, apesar de não o terem disponibilizado na data aprazada na Convenção Condominial.

5. Não restou comprovada, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, a probabilidade do direito sustentado em relação a alegação de que o agravado agiram no intuito de se beneficiar, sobretudo quando considerado que os seus nomes foram levados à votação com os demais moradores que também tiveram as suas candidaturas homologadas, sem que fossem exigidos os documentos previstos na Convenção.

6. De igual modo, não restou demonstrado o risco de lesão grave acaso não concedida a tutela de urgência postulada pela Recorrente, na medida que até o momento, as provas dos autos não revelam a existência de conduta temerária ou contrária aos interesses do Condomínio Agravado por parte daqueles condôminos eleitos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006451-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TEDESCO

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ELEIÇÃO CONSELHO CONSULTIVO E NORMATIVO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do que estabelece o artigo 1.333 do Código Civil, as normas dispostas na Convenção do Condomínio Edilício, são de obediência obrigatória pelos condôminos, de modo que o exame da controvérsia instaurada deve necessariamente envolver a análise do regramento constante da Convenção do Condomínio agravado.

2. A uma primeira análise, conclui-se que tanto aqueles condôminos que pretendem concorrer aos cargos de Administrador e Vice-Administrador, como aqueles que pretendem concorrer ao cargo de Conselheiro Consultivo, deverão apresentar carta endereçada ao Conselho Consultivo e Normativo acompanhada obrigatoriamente de atestado de bons antecedentes e Certidão Negativa do Cartório de Registro de Documentos.

3.Todavia, os elementos de prova apresentados aos autos de origem, mais precisamente a ata do Conselho Consultivo e Normativo do Condomínio revela que foram exigidos dos candidatos ao cargo de conselheiro os seguintes documentos:
comprovação de propriedade, comprovação de que não possui débitos com o Condomínio e documento de identidade.

4.As provas acostadas evidenciam que todos os 13 (treze) candidatos que se apresentaram para concorrer ao cargo em questão tiveram a candidatura homologada sem que fosse exigida a apresentação dos documentos referenciados no artigo 51, de onde concluo que não se revela razoável determinar a realização de nova assembleia para eleição de integrantes do Conselho sem antes analisar se os membros eleitos dispõem dos documentos exigidos, apesar de não o terem disponibilizado na data aprazada na Convenção Condominial.

5. Não restou comprovada, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, a probabilidade do direito sustentado em relação a alegação de que o agravado agiram no intuito de se beneficiar, sobretudo quando considerado que os seus nomes foram levados à votação com os demais moradores que também tiveram as suas candidaturas homologadas, sem que fossem exigidos os documentos previstos na Convenção.

6. De igual modo, não restou demonstrado o risco de lesão grave acaso não concedida a tutela de urgência postulada pela Recorrente, na medida que até o momento, as provas dos autos não revelam a existência de conduta temerária ou contrária aos interesses do Condomínio Agravado por parte daqueles condôminos eleitos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006451-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS TEDESCO

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DAS GRAÇAS TEDESCO contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência por ela ajuizada em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI, indeferiu a liminar.

Conforme é cediço, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

No caso dos autos, conforme apresentado, a parte Agravante interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da decisão que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer por ela ajuizada em face do Condomínio Residencial Club Jardim Camburi, indeferiu a tutela de urgência apresentada no sentido de
“afastar imediatamente os conselheiros Delza Maria Teixeira da Silva e Flávio Magalhães Pereira (Presidente) de seus cargos de conselheiros consultivos do condomínio e convocar os suplentes mais bem votados na assembleia realizada nos dias 19 e 20 de janeiro, impedindo que os candidatos Delza Maria Teixeira da Silva, Flávio Magalhães Pereira, Desire Celina Carneiro Gomes, Eduardo de Freitas, Patricia Domingos Mazzega e Graciete Maria Poltroneire Pereira tomem posse no cargo de conselheiro consultivo do condomínio, acaso tenham recebido votos, tendo em vista que não depositaram os documentos na forma e prazo previstos na convenção, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”
ou, subsidiariamente
“a realização de nova assembleia para a eleição dos candidatos que já estavam aptos a concorrer até 20 de dezembro de 2023 (data limite para entrega dos documentos exigidos pela convenção,) no prazo de 10 (dez) dias corridos, impedindo que os candidatos Delza Maria Teixeira da Silva, Flávio Magalhães Pereira, Desire Celina Carneiro Gomes, Eduardo de Freitas, Patricia Domingos Mazzega e Graciete Maria Poltroneire Pereira concorram ao cargo de conselheiro consultivo do condomínio, tendo em vista que não depositaram os documentos na forma e prazo previstos na convenção, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

O i. Magistrado de origem, ao apreciar a tutela de urgência, assim consignou:
“(...) Na situação em comento, ausente a demonstração do perigo de dano a reclamar o afastamento dos atuais titulares do Conselho Consultivo do Condomínio Residencial Club Jardim Camburi, especificamente, os membros Delza Maria Teixeira da Silva e Flávio Magalhães Pereira. O primeiro ponto a ser registrado reside nos fatos de que o prazo para a entrega da documentação, nos termos da convenção do condomínio, era o dia 20 de dezembro do ano anterior à eleição, portanto, 20/12/2023; as Assembleias Gerais Ordinárias para a eleição de síndico e membros dos conselhos consultivos e normativos ocorreram nas datas de 22 e 24 de janeiro de 2024, no entanto, a ação somente veio a ser proposta em 17 de abril de 2024, o que, por si, já descaracteriza a urgência do pleito, sendo certo que desde dezembro/2023, antes mesmo da realização da eleição anual, a questão já poderia ter sido levantada administrativa e até mesmo judicialmente, se fosse o caso. Em análise às atas das assembleias (ids 41743392 e 41756836), não se verifica o registro de protesto às candidaturas impugnadas na petição inicial com base no descumprimento das formalidades estabelecidas na norma condominial, seja por parte da autora – que não compareceu à assembleia do dia 22/1/2024 ou, ao menos, não se apresentou como candidata a membro do Conselho Consultivo –, seja por parte da Conselheira Consultiva e também candidata à reeleição, Sra. Talita Fortunato dos Santos, que supostamente teria se posicionado de forma contrária à admissão das candidaturas que não apresentaram os documentos indicados no artigo 51 da Convenção do Condomínio. Nessa toada, é válido mencionar que o documento juntado no id 41533015 dá conta de que, na realidade, a Sra. Talita Fortunato dos Santos, na realidade, manifestou-se de forma contrária à aprovação das candidaturas daqueles que não comprovaram a inexistência de processos contra o Condomínio. Todavia, a inexistência de processos contra o condomínio não constitui requisito para a candidatura dos condôminos aos cargos do Condomínio. Aliás, embora a autora tenha arguido a suspeição dos candidatos Delza Maria Teixeira da Silva e Flávio Magalhães Pereira para deliberar sobre a aprovação das candidaturas, poderia ser alegada a suspeição da Sra. Talita Fortunato dos Santos pela mesma razão, já que ela também se candidatou à vaga de membro do Conselho Consultivo, sendo também reconduzida ao cargo. Por fim, em que pese às disposições da Convenção do Condomínio, artigos 23 e 51, estabelecerem a necessidade de apresentação de determinados documentos para a concorrência das vagas de Conselheiro Consultivo, quais sejam, atestado de bons antecedentes e certidão negativa do cartório de registro de documentos, a autora não logrou comprovar por meios documentais, isto é, apresentando as certidões pertinentes, que os condôminos que tiveram a candidatura aprovada não possuem a idoneidade necessária para concorrer ao cargo e até mesmo para tomarem posse se eleitos. Dessa forma, não se vislumbra, nesse primeiro momento, a existência do perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência nos moldes pretendidos pela autora. Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido liminar formulado na petição inicial. (...)”

Pois bem. Após analisar os elementos de prova até então produzidos nos presentes autos, bem como nos autos de origem, além dos fundamentos apresentados pelas partes recorrente e recorrida, não vislumbro razões a alterar a convicção formada pelo E. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado.

Conforme destacado, nos termos do que estabelece o artigo 1.333 do Código Civil, as normas dispostas na Convenção do Condomínio Edilício, são de obediência obrigatória pelos condôminos, de modo que o exame da controvérsia instaurada deve necessariamente envolver a análise do regramento constante da Convenção do Condomínio agravado.

Na hipótese da controvérsia ora examinada, reputo indispensável trazer à baila o que disposto nos artigos 23 e 51 da Convenção do Condomínio do Residencial Club Jardim Camburi:

Artigo 23. O Conselho Consultivo e Normativo é Constituído de 18 (dezoito) membros, 09 (nove) efetivos e 09 (nove) suplentes, todos Condôminos residentes os quais serão eleitos na forma do disposto nos artigos 49 e 51, pela mesma Assembleia Geral Ordinária que eleger o Administrador e o Vice-Administrador, devendo seus mandatos coincidir com os destes, sendo-lhes permitida a reeleição.

Artigo 51. As chapas que desejarem concorrer as vagas de Administrador e Vice-Administrador deverão no ato da inscrição apresentar carta endereçada ao Conselho Consultivo e Normativo acompanhada obrigatoriamente de atestado de bons antecedentes e Certidão Negativa do Cartório de Registro de Documentos, até o dia 20 de dezembro do ano anterior ao mandato que concorrem.

Assim, a uma primeira análise, conclui-se que, de fato, tanto aqueles condôminos que pretendem concorrer aos cargos de Administrador e Vice-Administrador, como aqueles que pretendem concorrer ao cargo de Conselheiro Consultivo, deverão apresentar carta endereçada ao Conselho Consultivo e Normativo acompanhada obrigatoriamente de atestado de bons antecedentes e Certidão Negativa do Cartório de Registro de Documentos.

Todavia, os elementos de prova apresentados aos autos de origem, mais precisamente a ata do Conselho Consultivo e Normativo do Condomínio (id 41533015 dos autos de origem), revela que foram exigidos dos candidatos ao cargo de conselheiro os seguintes documentos:
comprovação de propriedade, comprovação de que não possui débitos com o Condomínio e documento de identidade.

Na ocasião, nada foi argumentado acerca da ausência dos documentos acima referenciados, isto é, atestado de bons antecedentes e certidão negativa do cartório de registro de documentos.

A conselheira Talita Fortunato dos Santos, presente na reunião extraordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2023, reprovou apenas o fato de não ter sido exigido como documento necessário à candidatura a certidão que comprova que os candidatos não possuem processo contra o condomínio.

Assim, compreendo que ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, não é possível concluir que os condôminos que se candidataram e foram eleitos aos cargos para o Conselho Consultivo e Normativo do Condomínio Residencial agravado não possuem condições de apresentar os referidos documentos previstos na Convenção Condominial.

Vale salientar que as provas acostadas evidenciam que todos os 13 (treze) candidatos que se apresentaram para concorrer ao cargo em questão tiveram a candidatura homologada (documento constante do id 41533809 dos autos de origem) sem que fosse exigida a apresentação dos documentos referenciados no artigo 51, de onde concluo que não se revela razoável determinar a realização de nova assembleia para eleição de integrantes do Conselho sem antes analisar se os membros eleitos dispõem dos documentos exigidos, apesar de não o terem disponibilizado na data aprazada na Convenção Condominial.

Verifica-se, ainda, que muito embora a Agravante assevere que os condôminos Delza Maria Teixeira da Silva e Flávio Magalhães Pereira, reconduzidos aos cargos de conselheiro, agiram no intuito de se favorecer, ao aprovarem a candidatura independentemente da apresentação dos documentos previstos no artigo 51 da Convenção, não vislumbro, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, a comprovação da probabilidade do direito sustentado em relação a alegação de que o agravado agiu no intuito de se beneficiar, sobretudo quando considerado que os seus nomes foram levados à votação com os demais moradores que também tiveram as suas candidaturas homologadas, sem que fossem exigidos os documentos previstos na Convenção.

De igual modo, não me convenço acerca da demonstração do risco de lesão grave acaso não concedida a tutela de urgência postulada pela Recorrente, na medida que até o momento, as provas dos autos não revelam a existência de conduta temerária ou contrária aos interesses do Condomínio Agravado por parte daqueles condôminos eleitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pela Recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer
ajuizada pela ora agravante, indeferiu a tutela de urgência apresentada, no sentido de
“afastar imediatamente os conselheiros Delza Maria Teixeira da Silva e Flávio Magalhães Pereira (Presidente) de seus cargos de conselheiros consultivos do condomínio e convocar os suplentes mais bem votados na assembleia realizada nos dias 19 e 20 de janeiro, impedindo que os candidatos Delza Maria Teixeira da Silva, Flávio Magalhães Pereira, Desire Celina Carneiro Gomes, Eduardo de Freitas, Patricia Domingos Mazzega e Graciete Maria Poltroniere Pereira tomem posse no cargo de conselheiro consultivo do condomínio, acaso tenham recebido votos, tendo em vista que não depositaram os documentos na forma e prazo previstos na convenção, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).” ou, subsidiariamente, “a realização de nova assembleia para a eleição dos candidatos que já estavam aptos a concorrer até 20 de dezembro de 2023 (data limite para entrega dos documentos exigidos pela convenção), no prazo de 10 (dez) dias corridos, impedindo que os candidatos Delza Maria Teixeira da Silva, Flávio Magalhães Pereira, Desire Celina Carneiro Gomes, Eduardo de Freitas, Patricia Domingos Mazzega e Graciete Maria Poltroniere Pereira concorram ao cargo de conselheiro consultivo do condomínio, tendo em vista que não depositaram os documentos na forma e prazo previstos na convenção, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”
.

Da análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, eis que, como bem destacado, não é possível concluir que os condôminos que se candidataram e foram eleitos aos cargos para o Conselho Consultivo e Normativo do Condomínio Residencial agravado não possuem condições de apresentar os referidos documentos previstos na Convenção Condominial.

Pelas razões expostas, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como voto.

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões